Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704218-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO ROCHA VIANA, MARIA CHIRLE PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo aprendido principalmente pelo conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), interposto pelo SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 23197659 – Págs. 44/45), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de RAIMUNDO NONATO ROCHA VIANA e MARIA CHIRLE PEREIRA DO NASCIMENTO, determinou a exclusão da segunda agravada do polo passivo daquela demanda. O agravante almeja a reforma da mencionada decisão, alegando, em apertada síntese, que é prestador de serviços na área de educação, e, diante do inadimplemento da contraprestação pecuniária devida por força contratual, manejou pretensão executória em face dos pais do aluno(a), e não só contra o responsável financeiro apontado no contrato regulador daquela relação jurídica, por reputar que os genitores são solidariamente responsáveis pelo débito cobrado, de acordo com legislação de regência e com a orientação jurisprudencial sobre o tema. Constrói raciocínio jurídico em alicerce da tese sustentada, argumentado que: “(...) Não há dúvida a dívida é do sujeito que assumiu a obrigação de pagar, entretanto, a inclusão do outro genitor para cumprir a obrigação advinda de dívida escolar se mostra plenamente possível por imposição legal e precedente jurisprudencial. O artigo 265 do código Civil estabelece que “A solidariedade não se presume; resulta de lei ou da vontade das partes”. A legitimidade passiva, nas ações de execução é do sujeito que assumiu o dever de pagar por meio de assinatura no contrato de obrigação de fazer, mas também daquele cuja obrigação surge em virtude da lei. Nesse seguimento, a responsabilidade pelos gastos decorrentes da criação da criança entre os pais é solidária, de forma a admitir, extraordinariamente, o redirecionamento da execução para alcançar os bens do genitor, ainda que seu nome não conste no contrato. Os art. 1.643 e 1.644 do Código Civil prevê que os cônjuges são solidários quanto aos gastos referentes à economia doméstica. Tal possibilidade decorre da solidariedade legal imposta aos cônjuges durante a relação conjugal. (...)” E complementa asseverando que “(...) o Estatuto da Criança estabelece a corresponsabilidade dos pais, conforme se extrai do ‘Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos seus filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.’” (ID 23197258) Defende que, no caso vertente, há risco ao resultado útil do processo com a exclusão ordenada pelo Juízo de primeiro grau, e há probabilidade do direito, uma vez que a há diversos entendimento divergentes deste Tribunal de Justiça acerca da temática remetida à apreciação colegiada nesta pretensão reformatória. Ao cabo, postula “(...) a suspensão da execução originária, consoante o risco do prejuízo à parte demonstrada nos parágrafos anteriores e, ao final, requer a este Egrégio Tribunal, o provimento in totum do presente Agravo de Instrumento no sentido de incluir o genitor da menor-tomadora do serviço inadimplente -, Sr. Raimundo Nonato Rocha Viana, no polo passivo da presente demanda.” É o breve relatório. Decido. Primeiramente, afere-se que o recurso é cabível, à exegese do disciplinado no art. 1.015, VII, do Código de Processo Civil – CPC, e à inteligência da moderna jurisprudência dos tribunais pátrios a respeito do tema em debate; tempestivo; firmado por advogado(a) regularmente constituído(a) nos autos; comprovado o recolhimento do respectivo preparo (ID 29197663); e dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o); o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. A propósito, como reforço de argumentação da admissibilidade do presente recurso, calha trazer a lume a orientação do sodalício Superior, verbo ad verbum: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I e II, DO CPC/2015 CONFIGURADA EM PARTE. OMISSÃO QUANTO A ASPECTO FÁTICO RELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (LEGITIMIDADE DE PARTE). CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração que, em tese, poderia infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do art. 1.022, II, do CPC/2015. 2. Nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 - com redação diversa do art. 269, IV, do CPC/1973 -, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da decadência ou da prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência. 3. Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015. 4. O art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão. 5. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1772839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha de raciocínio, caminha a majoritária jurisprudência desta Corte de Justiça. A ver, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DE PROTESTOS CAMBIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (ART. 1.015, VII, DO CPC). LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE O BANCO TERIA LEVADO A PROTESTO AS DUPLICATAS DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA PRIMEIRA RÉ. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de suspensão de protestos cambiais, que determinou a emenda da inicial para excluir do polo passivo o Banco Bradesco S/A, uma vez que este não possui qualquer relação jurídica com os fatos narrados pelo autor. 1.1. Nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte, o que é a hipótese dos autos. 1.2. O agravante pede a reforma da decisão, para determinar a manutenção do agravado no polo passivo da demanda, porquanto o banco recorrido levou a protesto as duplicatas das notas fiscais emitidas pela primeira ré. 2. A análise das condições da ação deve ser feita com base na teoria da asserção, segundo a qual o julgador deve considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, e não a correspondência entre o que o requerente disse e a realidade. 3. Segundo Liebman, "a legitimidade para agir é a titularidade (ativa e passiva) da ação". No dizer de Alfredo Buzaid, "é a pertinência subjetiva da ação, isto é, a regularidade do poder de demandar de determinada pessoa sobre determinado objeto". A regra geral autoriza a demandar quem é o titular da relação jurídica. 4. No caso dos autos, o Banco Bradesco S/A é parte legítima para figurar como réu na presente demanda, pois, segundo informou a autora, foi ele quem levou a protesto as duplicatas das notas fiscais emitidas pela primeira ré. Trata-se de questão meritória a exigir ampla dilação probatória. 5. Agravo provido. (Acórdão 1135872, 07104818220188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ultrapassado isso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado casuisticamente que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que o provimento liminar almejado pela parte agravante atende a todos os aludidos pressupostos, a despeito da divergência jurisprudencial correlacionada. A título de exemplo, os mais modernos precedentes assim orientam: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS FIRMADO APENAS PELO PAI DAS CRIANÇAS. INTIMAÇÃO DA MÃE PARA PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 2. O dever de educação atribuído aos pais (CF, art. 229; ECA, art. 22; CC, art. 1634) não se confunde com a relação obrigacional assumida contratualmente por apenas um deles. Precedentes deste Tribunal. 3. A mãe, que não participou da formação do contrato, não pode ser incluída no polo passivo da ação de cobrança, sob pena de violação ao princípio da relatividade dos efeitos do contrato. 4. A solidariedade não se presume: ou decorre da lei ou da vontade das partes (CC, art. 265). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314066, 07446789220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. MÃE. RESPONSÁVEL FINANCEIRA. GENITOR DA CRIANÇA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779, Código de Processo Civil. 2. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265, Código Civil. 3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 4. In casu, considerando que o genitor da infante não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais; e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir o pai da criança no feito. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312828, 07434638120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)E não tão distante, observa-se entendimento diametralmente oposto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS AOS FILHOS MENORES DE IDADE, FIRMADO POR APENAS UM DOS GENITORES. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES. INCLUSÃO DO OUTRO GENITOR NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE LEGAL. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. I - "A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filhos do casal pode ser redirecionada ao outro consorte, ainda que não esteja nominado nos instrumentos contratuais que deram origem à dívida" (STJ, Informativo no 0618, publicação: 23 de fevereiro de 2018). II - Não sendo encontrados bens da genitora (legitimada passiva ordinária) para saldar a dívida, exsurge a legitimidade passiva extraordinária do genitor dos menores decorrente da solidariedade legal, o que autoriza a sua inclusão no polo passivo da execução. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1256660, 07107938720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, portanto, que a temática em exame não está pacificada na jurisprudência desta Casa de Justiça. Em contrapartida, com a exclusão ordenada na decisão vergastada, o feito prosseguirá somente em face de uma das partes, e, a depender do resultado dado a este recurso, o processo deverá retroceder, de certa forma, à fase inicial para assegurar o devido processo legal à parte agravada, que poderá ser reintegrada, por ocasião do julgamento do mérito deste recurso, ao polo passivo daquela demanda. Nesse cenário, tendo em conta sobretudo o perigo de dano e o risco ao resultado útil oriundos da hipótese acima mencionada, entendo prudente deferir o efeito suspensivo requerido pelo agravante, a fim de se acautelar os autos de origem de eventuais nulidades processuais, zelando especialmente pela efetividade, eficiência e satisfação da prestação jurisdicional. Diante de todo o exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intimem-se os agravados, via postal (ID 80248894 dos autos de origem), facultando-lhes a apresentação de contrarrazões, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília,11 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator